Tribunal: TJMT
Processo: 1015093-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015093-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA - CPF: 063.177.371-18 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA - CPF: 062.796.171-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSI COSTA SILVA - CPF: 014.979.211-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARY IVONETH NAVARROS BORGES - CPF: 496.873.871-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ROUBO MAJORADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015093-71.2021.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde
29/4/2021
, acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado tentado e associação criminosa.

Aduz que apesar do paciente estar preso há mais três meses não foi realizada a instrução processual até o instante do ajuizamento do
writ
, havendo excesso de prazo na custódia cautelar. Assim, requer o relaxamento da prisão.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 101117964).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
101877973.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
102209996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que já se passaram mais de três mês, sem
a designação de audiência de instrução e julgamento.

Em que pese às alegações do impetrante, os prazos processuais não são contados de forma isolada e meramente aritmética. Devem ser consideradas as circunstâncias de cada caso, especialmente o grau de complexidade, a pluralidade de acusados, dentre outros aspectos.

Contudo, no caso, registro que a instrução processual está encerrada,
o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ
, consoante se constata no sistema PJE na origem, no Termo de Audiência de instrução e julgamento.

“(...)Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte:
“Visto e bem examinado.
Homologo a desistência da oitiva do ofendido Denner Willian de Souza e da testemunha de defesa Victor Hugo Fonsega Nogueira. DEFIRO a produção de prova emprestada requerida e DETERMINO que translade-se para estes autos cópia das mídias dos depoimentos dos ofendidos Dineize Maria da Silva Souza, Edemir Firmino de Souza e Denner Willian de Souza nos autos da Ação Penal n. 1000321-1.2020.8.11.0032. Pendente(s) diligência(s) outra(s),
concluo a audiência sem as alegações finais
.
Dessa forma, DETERMINO que após sanada(s) aquela(s), os autos sejam enviados/remetidos, sucessivamente, à acusação e intimada a(s) defesa(s) para que apresentem estas por memorial, no prazo de 5 (cinco) dias.
Por fim, os autos deverão ser conclusos para que seja proferida a sentença – CPP, art. 404 e parágrafo único. Saem intimados. Cumpra. Às providências”. Nada mais havendo a consignar foi lavrado pelo magistrado o termo. (...)”

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Dessa maneira, em consonância com o Parecer, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
, razão pela qual denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021